Tribunal: TJMT
Processo: 0013173-88.2012.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013173-88.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODENIL CARDOSO MOREIRA - CPF: 777.480.261-49 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ODENIL CARDOSO MOREIRA - CPF: 777.480.261-49 (APELADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO NO PRODUTO. BANCO DO MOTORISTA COM DEFEITO. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
1o E 2o APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 3o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício em veículo zero quilômetro, determinando a restituição integral do valor pela Tabela FIPE e condenando as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da concessionária; (ii) analisar a existência de vício no veículo e a responsabilidade das rés; (iii) determinar o cabimento e a extensão da restituição do valor pago; e (iv) avaliar a ocorrência e quantificação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC, não se limitando sua responsabilidade à mera intermediação da venda, mas abrangendo também a prestação de serviços de assistência técnica.

O laudo pericial confirmou a existência de vício no banco do motorista que compromete a segurança do condutor, não sanado no prazo legal apesar das diversas tentativas de reparo, configurando hipótese de rescisão contratual com devolução do valor pago, conforme art. 18, §1o, II, do CDC.

Considerando que o autor utilizou o veículo por mais de 10 anos, percorrendo aproximadamente 159.780 km, é razoável a aplicação de um abatimento proporcional ao uso quando da devolução do valor pago, fixando-se a restituição em 60% do valor da Tabela FIPE, evitando-se o enriquecimento sem causa.

A aquisição de veículo zero quilômetro que apresenta defeitos recorrentes, não sanados no prazo legal, gera dano moral indenizável pela frustração da legítima expectativa do consumidor, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do autor desprovido. Recursos dos requeridos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. (1a apelante), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. (2a apelante) e ODENIL CARDOSO MOREIRA (3o apelante), contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo terceiro apelante em face das duas primeiras, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de: a) danos materiais equivalentes ao valor do veículo pela Tabela FIPE, tomando-se por base o valor da época do cumprimento da sentença, com a consequente devolução do veículo às rés; e b) danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. (id. 313946376), sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito e de falha na prestação de serviço. Alega que o veículo foi disponibilizado ao mercado de forma regular e que sempre agiu com boa-fé, prestando a devida assistência quando acionada. Argumenta pela impossibilidade de rescisão contratual e devolução dos valores pagos pelo veículo, bem como pela inexistência de fato ensejador para compensação por danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Por sua vez, a DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. (id. 313946379), defende sua ilegitimidade passiva, por ter atuado apenas como revendedora autorizada, não sendo responsável pela fabricação ou pelo projeto do automóvel. No mérito, sustenta a inexistência de vício essencial e ausência de inaptidão do bem, além da culpa exclusiva ou concorrente do consumidor pelo descumprimento do plano de manutenção periódica do veículo. Alega, ainda, a desproporcionalidade da indenização material e a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado.

O autor, ODENIL CARDOSO MOREIRA, interpôs recurso adesivo (id. 313946386), pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais, argumentando que o montante fixado na sentença é insuficiente para compensar os transtornos sofridos e para exercer o caráter pedagógico da condenação. Sustenta que o valor deveria ser elevado para patamar próximo a 50 (cinquenta) salários mínimos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

Foram apresentadas contrarrazões por todas as partes (ids. 313946384, 313946385, 313946389).

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo terceiro apelante, que recolheu o preparo dentro do prazo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da preliminar de ilegitimidade passiva da DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

A segunda apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como revendedora autorizada do veículo adquirido pelo autor, não sendo responsável pela fabricação ou pelo projeto do automóvel, tampouco pelos vícios ocultos de produção.

A preliminar não merece acolhimento.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 18, a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

No caso em análise, a DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. integra a cadeia de fornecimento como concessionária autorizada da marca, tendo participado diretamente da relação de consumo, não apenas na venda do veículo, mas também na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção. Conforme se depreende dos autos, o autor procurou a concessionária por diversas vezes para solucionar os problemas apresentados pelo veículo, tendo sido abertas várias ordens de serviço, sem que o defeito fosse efetivamente sanado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, nas relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, independentemente de culpa:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA . VEÍCULOS AUTOMOTORES. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E FORNECEDOR . PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2.
A jurisprudência do STJ, nos casos em que fica comprovado o vício do produto com base no artigo 18 do CDC, entende que a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária, cabendo ao consumidor a escolha de quem pretende demandar. Precedentes
. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1703445 MG 2020/0117280-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

Do mérito

O cerne da controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de vício no veículo adquirido pelo autor; (ii) a responsabilidade das rés por tal vício; (iii) o cabimento da rescisão contratual com a devolução do valor pago; e (iv) a ocorrência de dano moral indenizável e seu quantum.

Da existência de vício no veículo e da responsabilidade das rés

Conforme se extrai dos autos, o autor adquiriu, em 23/12/2010, um veículo Fiat Uno 1.4, zero quilômetro, pelo valor de R$ 42.000,00. Após rodar cerca de 4.000 km, o veículo começou a apresentar problemas, especialmente no banco do motorista, que se encontrava solto, além de outros defeitos que, segundo o autor, tornavam o bem inadequado ao uso.

O autor procurou a concessionária por diversas vezes, tendo sido abertas mais de dez ordens de serviço, sem que o defeito fosse reparado de forma eficaz. Foi firmado acordo no PROCON em 24/01/2012, o qual, segundo o autor, não foi cumprido pelas rés.

A existência do vício foi confirmada pelo laudo pericial elaborado nos autos, que concluiu:

"Constatou-se que o banco do motorista apresenta afrouxamento em sua base de fixação, estando com folga visível, o que compromete a segurança do condutor e revela não conformidade com padrões mínimos de qualidade esperados para um veículo novo."

O perito destacou, ainda, que:

"O defeito persiste mesmo após diversas intervenções realizadas pela assistência técnica, conforme registros das ordens de serviço acostadas, que indicam tentativa de solução para o mesmo problema, sem êxito definitivo."

"Verifica-se que o autor realizou apenas uma revisão em rede autorizada, o que configura descumprimento do plano de manutenção previsto pela fabricante, impactando a validade da garantia contratual. Entretanto, o vício se manifestou no prazo legal e não foi solucionado, o que mantém a responsabilidade nos termos da garantia legal."

As apelantes argumentam que o veículo não apresentava vício essencial que o tornasse impróprio ao uso, tendo em vista que o autor o utilizou por mais de 10 anos, percorrendo aproximadamente 159.780 km. Sustentam, ainda, que o descumprimento do plano de manutenção pelo autor configuraria culpa exclusiva ou concorrente do consumidor.

Tais argumentos não merecem prosperar.

O laudo pericial foi categórico ao constatar a existência de vício no banco do motorista, que compromete a segurança do condutor. O fato de o autor ter utilizado o veículo, ainda que com limitações, não afasta a responsabilidade das rés pelo vício apresentado e não sanado no prazo legal.

Quanto ao descumprimento do plano de manutenção, é necessário analisar se tal fato configuraria culpa concorrente capaz de mitigar a responsabilidade das rés. Conforme apurado pelo perito, o autor realizou apenas uma revisão em rede autorizada, o que configura descumprimento do plano de manutenção previsto pela fabricante.

Entretanto, para que se configure a culpa concorrente, é necessário que haja nexo causal entre a conduta do consumidor e o dano verificado.

No caso em análise, o vício constatado no banco do motorista, consistente no afrouxamento de sua base de fixação, não guarda relação direta com a falta de revisões periódicas, tratando-se de problema estrutural do veículo que deveria ter sido sanado pelas rés quando das diversas tentativas de reparo.

Ademais, conforme destacado pelo perito, o vício se manifestou logo após a aquisição do veículo, quando este contava com apenas 4.000 km rodados, período em que ainda não seria exigível a realização de revisões periódicas além da primeira. Portanto, não há como atribuir ao autor culpa concorrente pelo vício apresentado no banco do motorista.

O próprio perito esclareceu que, embora o descumprimento do plano de manutenção impacte a validade da garantia contratual, não afasta a incidência da garantia legal, prevista nos arts. 24 e 26 do CDC, especialmente porque o vício se manifestou logo após a aquisição do veículo, ainda dentro do prazo de garantia.

O art. 24 do CDC estabelece que
"a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor".

Já o art. 50, § 2o, dispõe que
"a garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito".

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a garantia legal independe da contratual e que o fornecedor responde pelos vícios surgidos durante a vida útil do produto:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto". 3. Não o se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o Tribunal de origem se pronuncia a respeito de todos os pontos levantados pela recorrente, ainda que de forma sucinta, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. 4. Não há julgamento extra petita quando o acórdão recorrido, acolhendo argumento da parte pleiteando a inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil do Produto à hipótese, afasta a responsabilidade pelos vícios surgidos após o período de garantia contratual. 5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes. 6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido."
(REsp 1.787.287/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.12.2021, p. 16.12.2021)

Portanto, resta configurada a responsabilidade das rés pelo vício apresentado no veículo e não sanado no prazo legal.

Da rescisão contratual e devolução do valor pago

O art. 18, § 1o, do CDC estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

"I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço."

No caso em análise, o autor optou pela restituição da quantia paga, conforme lhe faculta a lei.

As apelantes argumentam que a restituição integral do valor pago, sem considerar a depreciação pelo uso prolongado do veículo, configuraria enriquecimento sem causa do autor.

Tal argumento merece parcial acolhimento.

Embora o CDC preveja a restituição da quantia paga como uma das alternativas à disposição do consumidor quando o vício não é sanado no prazo legal, a aplicação dessa regra deve ser ponderada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso em análise, o autor utilizou o veículo por mais de 10 anos, percorrendo aproximadamente 159.780 km, o que demonstra que, apesar do vício, houve considerável aproveitamento econômico do bem. Determinar a restituição integral do valor pago, sem considerar a depreciação pelo uso prolongado, resultaria em desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa do autor.

Conforme tabelas de depreciação de veículos comumente utilizadas pelo mercado, um automóvel com mais de 10 anos de uso e quilometragem superior a 150.000 km sofre depreciação média de 60% a 70% em relação ao seu valor de mercado quando novo. Considerando que o veículo em questão, apesar do vício no banco do motorista, manteve sua funcionalidade básica, permitindo ao autor sua utilização durante todo esse período, entendo razoável fixar o valor da restituição em 60% do valor da Tabela FIPE do veículo na data do cumprimento da sentença, percentual que representa o valor do bem considerando sua depreciação natural pelo tempo e uso, mas sem desconsiderar o vício não sanado que comprometia a segurança do condutor.

Nesse sentido, a jurisprudência tem admitido a aplicação de um abatimento proporcional ao uso do bem quando da rescisão contratual por vício do produto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MOTO - VÍCIO OCULTO - DEFEITO DE FÁBRICA - COMPROVAÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
- Havendo vício de qualidade do produto que o torna inadequado ao uso a que se destina e não sendo o defeito sanado no prazo de trinta dias, são direitos potestativos do consumidor, alternativos e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1o, CDC).
- A aquisição de veículo zero-quilômetro que apresenta avarias incompatíveis com veículo novo, caracteriza ilícito civil e dano moral passível de reparação.
- A indenização por danos extrapatrimoniais deve ser suficiente para atenuar as consequências das ofensas aos bens jurídicos tutelados, não significando, por outro lado, um enriquecimento sem causa, bem como deve ter o efeito de punir o responsável de forma a dissuadi-lo da prática de nova conduta.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.182711-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado) , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2024, publicação da súmula em 15/02/2024)

Portanto, entendo que a sentença merece reforma neste ponto, para determinar que a restituição do valor do veículo seja fixada em 60% do valor da Tabela FIPE do veículo na data do cumprimento da sentença.

Do dano moral e seu quantum

As apelantes sustentam a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado.

O dano moral, na hipótese, decorre da frustração da legítima expectativa do consumidor que adquire um veículo zero quilômetro e se vê obrigado a retornar diversas vezes à concessionária para reparos, sem que o problema seja definitivamente solucionado.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a aquisição de veículo zero quilômetro que apresenta defeitos recorrentes, não sanados no prazo legal, gera dano moral indenizável:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO NO MOTOR – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO PELA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO NO CURSO DO PROCESSO – REJEIÇÃO – SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL – DEMORA EXCESSIVA NO REPARO – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO PELA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – VÍCIO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A alienação do veículo pela autora no curso do processo não implica perda do objeto da ação, uma vez que persiste o interesse processual quanto à reparação dos danos materiais e morais decorrentes do vício do produto e da demora no reparo. 2. Embora a venda do bem tenha impossibilitado a realização de prova pericial direta, tal circunstância não obsta o julgamento do mérito quando existem elementos suficientes nos autos que permitem a formação do convencimento do julgador, especialmente considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 3. A responsabilidade pelo fato do produto é objetiva, nos termos dos artigos 12 e 13 do CDC, respondendo solidariamente o fabricante e o comerciante pelos danos causados ao consumidor. 4. Comprovado que o veículo apresentou defeito no motor com apenas 8 meses de uso, necessitando de reparos que ultrapassaram o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o do CDC, é cabível a restituição parcial do valor pago, considerando a alienação do bem pela autora no curso do processo. 5. A impossibilidade de realização de prova pericial em razão da alienação do veículo não prejudica o direito da consumidora quando há elementos suficientes nos autos que comprovam o vício do produto. 6. A privação do uso do veículo por período superior a 2 meses, aliada aos transtornos decorrentes da ausência de solução satisfatória do problema, configura dano moral indenizável. 7. Se o valor da indenização por danos morais fixado for excessivo, há que ser reduzido para R$ 8.000,00 a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. 8. Recursos de apelação parcialmente providos.”

(N.U 0001059-88.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA – MÉRITO – ALIENAÇÃO SUPERVENIENTE DO BEM – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DANO MATERIAL – MANUTENÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A alienação do bem viciado durante o curso do processo não impede o prosseguimento da ação nem a reparação por perdas e danos decorrentes do vício. A restituição deve ser parcial, correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado do bem no momento da alienação, a fim de evitar enriquecimento indevido. As despesas com locação de veículo, transporte e hospedagem, se vinculadas à privação do bem com defeito, configuram dano emergente indenizável. A privação prolongada do uso de veículo novo por vício oculto e repetidas falhas na reparação caracteriza abalo moral indenizável.”
(N.U 0002790-03.2018.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO –COMPROVAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO DA MESMA ESPÉCIE - IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – TABELA FIPE - DANO MORAL – DEVIDO – VALOR RAZOÁVEL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem o direito à substituição do veículo por outro da mesma qualidade, ou de ser ressarcido pelo valor integralmente pago com a aquisição do veículo defeituoso. Na impossibilidade de substituição do automóvel, a restituição do quantum deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE -, observada a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora a contar da citação, e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação. Por se tratar de automóvel adquirido em condição de zero quilômetro, a expectativa do consumidor, evidentemente, é que o bem adquirido não apresentasse qualquer defeito, seja de aparência ou de funcionamento. Recurso parcialmente provido”.
(N.U 0041454-97.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

“APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KM – APARECIMENTO DE DEFEITO NO CÂMBIO E EMBREAGEM COM POUCO TEMPO DE USO E DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – NEGATIVA DE COBERTURA DOS CUSTOS DO REPARO – RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA CARACTERIZADA – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A responsabilidade do fornecedor por vício do produto, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, conquanto necessária demonstração do dano e do nexo causal, que no caso, restou evidente. A negativa das requeridas em cobrir os custos do reparo de veículo adquirido zero com pouquíssimo tempo de uso, com apenas 19.044 Km rodados, e ainda dentro do prazo de garantia, frustrou a legítima expectativa que o consumidor tinha no momento da compra do carro novo, a ensejar a reparação pelos danos suportados.”
(N.U 1029777-77.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação civil: compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor e a condição do ofendido, atendendo a critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em análise, devem ser considerados os seguintes fatores específicos:

A natureza do vício (afrouxamento do banco do motorista), que comprometia a segurança do condutor;

O número de tentativas frustradas de reparo (mais de dez ordens de serviço);

O descumprimento do acordo firmado no PROCON;

O tempo decorrido sem solução definitiva do problema;

O fato de se tratar de veículo zero quilômetro, que naturalmente gera maior expectativa de qualidade e durabilidade;

A capacidade econômica das rés, empresas de grande porte no setor automobilístico.

Por outro lado, deve-se considerar que, apesar do vício, o autor pôde utilizar o veículo durante todo o período, o que mitiga, em parte, a extensão do dano.

Considerando todos esses fatores, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença representa quantia adequada para compensar os transtornos sofridos pelo autor, sem configurar enriquecimento sem causa, e para desestimular as rés a reiterarem condutas semelhantes.

Portanto, mantenho o valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos recursos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do 3o Apelante, ora autor.

Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos requeridos STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, reformando a sentença apenas para determinar que a restituição do valor do veículo seja fixada em 60% do valor da Tabela FIPE do veículo na data do cumprimento da sentença, mantendo-se os demais termos da sentença.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026